Tribunal: TJDFT
Processo: 0713534-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Extinção de condomínio. Adjudicação de imóvel. Correção monetária e juros moratórios. Matérias de ordem pública. Consectários devidos sobre o preço da avaliação, quando não depositado no prazo fixado pelo Juízo.